Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da r. decisão constante do ID 19216951, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação e condenou a autora/apelante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do réu. Nas razões ofertadas sob o ID 19516913, a autora/apelante afirmou que há contradição na r. decisão embargada, uma vez que, nada obstante o d. Magistrado de primeiro grau tenha determinado a remessa dos autos ao Tribunal, sem a necessidade de intimação do réu para apresentação de contrarrazões, esta Relatoria teria fixado honorários de sucumbência em favor do réu, sob a premissa equivocada de que teriam sido apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação. Ao final, a autora, ora embargante, postulou o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. É o relatório. Decido. Da leitura da r. decisão constante do ID 19216951, constata-se que, de fato, constou erroneamente, em sua parte dispositiva, a condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência, com base na premissa de que o réu teria sido intimado e apresentado contrarrazões ao recurso de apelação. No entanto, consoante ressaltado pela ora embargante, o processo foi encaminhado a este egrégio Tribunal de Justiça, sem que tenha sido determinada a intimação do réu para apresentar contrarrazões. Ademais, o réu não apresentou contrarrazões de forma voluntária. Assim, tem-se por configurado o erro de fato na r. decisão agravada, o que deu ensejo à indevida condenação da autora ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do réu. Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, reconhecendo a existência de erro de fato na parte dispositiva da r. decisão constante do ID 19216951, determinar a exclusão da condenação da autora, ora embargante, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do réu. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora